Tribunal: TJDFT
Processo: 0003505-59.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003505-59.2016.8.07.0004 RECORRENTE: AUGSUE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS EIRELI - EPP RECORRIDA: LIVING CAMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 33746692 (p. 89/91), transitada em julgado em 21/3/2022 (ID 33746692 – p. 94), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031